Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0740897-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISLENE MARIA DE FATIMA CHAVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão que negou conhecimento ao recurso, por deserção. Em suas razões recursais, a embargante sustenta ser equivocada a fixação do prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, tendo em vista que, na hipótese, deveria ser aplicado o prazo de 5 dias previsto no artigo 218, § 3o, do CPC. Argumenta, ainda, que seria o caso de aplicação do artigo 1007, § 4o, do CPC, mediante recolhimento em dobro do preparo. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso (ID 67741879). O embargado apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios (ID 68267419). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Não obstante, constato a ausência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados, pretendendo a embargante a efetiva modificação do que restou decidido. No que concerne à previsão do artigo 218, § 3o, do CPC, o embargante olvida que a contagem de 5 (cinco) dias para a prática de qualquer ato processual somente ocorre quanto inexiste preceito legal ou “prazo determinado pelo juiz”, nos exatos termos do dispositivo legal. Como, no caso, houve efetiva fixação de prazo por esta magistrada, não há que se falar em aplicação do Código de Processo Civil ao caso concreto. Ademais, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema e, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a aplicação do disposto art. 1.007, § 4o do CPC, como consta do Enunciado 168, do FONAJE, e na jurisprudência das Turmas Recursais. Precedentes: Acórdão 2046423, 0718345-79.2025.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17/09/2025; Acórdão 2042724, 0735036-47.2024.8.07.0003, Relator(a): Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 08/09/2025; Acórdão 2029756, 0720288-10.2024.8.07.0003, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025. Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de modificar a decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração. Por fim, verifico que, em se tratando de hipótese de não conhecimento do recurso, não há razão para o sobrestamento determinado na decisão de ID 68984593, pois o Recurso Inominado sequer ultrapassou a fase de admissibilidade. Assim, determino o levantamento da suspensão do curso processual. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.